Tribunal: TJMT
Processo: 1015909-61.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015909-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO ALEXSANDRO RODRIGUES - CPF: 042.505.121-85 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – AUSÊNCIA
DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ

– EXTINÇÃO
DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, pois incumbe a parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, e não o tendo feito a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Inteligência do art. 274, § único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Diego Alexsandro Rodrigues
, em face de sentença proferida nos autos da Ação De Cobrança Dpvat, ajuizada em desfavor de
Seguradora Lider Do Consórcio Do Seguro Dpvat S/A
, em que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na inicial e, por consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do código de processo civil, e ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em r$ 1.000,00 (mil reais), com base no art. 85, §8o, do código de processo civil.

O apelante, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença de improcedência para determinar o retorno dos autos a origem para que seja realizada a perícia médica, intimando-se pessoalmente o autor, ora apelante, para comparecer ao ato, ou a reforma para a extinção sem resolução do mérito.

Em contrarrazões a requerida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos versam sobre Ação De Cobrança Dpvat, em que a sentença julgou improcedente o pedido formulado na inicial e, por consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

A controvérsia consiste em saber se houve cerceamento de defesa, porque não resta comprovada a intimação pessoal do autor, devendo a sentença ser anulada para determinar o retorno dos autos a origem para que seja realizada a perícia médica, intimando-se pessoalmente o autor, ora apelante, para comparecer ao ato, ou a reforma da sentença para extinção ser sem resolução do mérito.

De início, faço um breve resumo processual, a fim de explicar a questão em controvérsia. Após o recebimento da inicial, e devido prosseguimento do feito,
o juízo
a quo
agendou perícia médica para data de 22/06/2021, e intimou o advogado da parte autora para que providenciasse a intimação do autor para o devido comparecimento, em razão do art. 5o da Portaria-Conjunta no 249/2020-PRES-CGJ (Id. 205553683).

Contudo, a parte autora não compareceu na perícia médica, sendo reagendada nova data para 23/11/2021 (Id. 205553690), em que novamente houve a ausência do autor.

Em 02/05/2022 foi
expedida uma certidão de impulsionamento, e
m razão da ausência injustificada do autor,
para que este promovesse o regular andamento do feito. (Id.

205553696)

Por conseguinte, na data de 03/05/2022 a parte autora peticionou nos autos pedindo o reagendamento da perícia, tendo em vista que o autor estava ausente da comarca na época. (Id.

205553697). Posteriormente, em 06/07/2022 o juízo
a quo
proferiu despacho para reagendar a perícia consignando que na ausência do autor, o processo seria extinto com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Foi reagendado para 07/10/2022, contudo o perito se manteve inerte, razão pela qual foi reagendou-se para 16/05/2023, expedido o mandado de intimação da parte autora, o ar voltou constando “endereço insuficiente”. Em 16/06/2023 foi emitida certidão de impulsionamento para parte autora, o qual se manifestou aduzindo que estava ausente da comarca na época do agendamento, requerendo nova data para realização da perícia.

Já em 29/06/2023 foi feito impulsionamento para que o autor fornecesse o endereço atualizado no prazo de 05 dias, sendo repetida a mesma certidão de impulsionamento, dia 18/07/2023, e 28/07/2023, o qual quedou-se inerte, em dezembro o magistrado proferiu sentença, indeferindo o pedido, e extinguindo o processo com resolução do mérito.

Pois bem.

No presente caso, incide a regra do artigo 5°, caput, da Lei n° 6.194/74 -
“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Com efeito, em que pese tenha o autor comprovado a ocorrência do acidente de trânsito, não há demonstração da invalidez permanente, tampouco do respectivo grau.

Para o recebimento do prêmio é indispensável a demonstração do grau de invalidez,
conforme dispõe a súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Entretanto, na hipótese, a parte autora não compareceu ao exame pericial designado na primeira oportunidade requerendo redesignação de nova data, na segunda oportunidade após reagendamento foi expedida carta de intimação pessoal enviada pelo correio ao endereço constante na inicial, contudo foi devolvida por motivo de endereço insuficiente, ou seja, não compareceu novamente na perícia.

Sabe-se que é obrigação legal da parte autora manter o endereço atualizado, veja o que dispõe o Art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

“Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

Esclareço que, incumbia ao representante da parte autora apresentar novo endereço ou diligenciar para que nos autos constasse o endereço atualizado, o que não foi feito, desta forma, não há como anular a sentença.

Portanto, se não foi comprovada a invalidez do autor ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), a improcedência do pedido se impõe, aliás, trago decisões deste tribunal:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – VALIDADE – ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT.

“In casu”, presume-se válida a intimação dirigida no endereço fornecido na inicial, ainda que não recebida pelo interessado, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC.

Não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

(N.U 1017393-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PERÍCIA PARA AVERIGUAR A GRADUAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR - INTIMAÇÃO PESSOAL - REALIZADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
- MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado, de modo que necessária a apuração por meio de perícia (Súmulas 474 e 544 do STJ).
A intimação pessoal considera-se cumprida de enviada e devidamente entregue no endereço indicado no processo, ainda que não tenha sido recebida pelo destinatário (artigo 274, parágrafo único, do CPC).
(N.U 1016846-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

Outrossim, esclareço que não é o caso de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme pleiteado pelo apelante, devendo permanecer a decisão do juízo
a quo
, inclusive a fim de garantir a efetividade do princípio da primazia da decisão de mérito, conforme determina o art. 4o, do CPC, que, em síntese, busca assegurar às partes, em prazo razoável, o direito à solução de mérito na demanda.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários recursais para R$ 1.500,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024